Tribunal: TJSP
Processo: 1018094-71.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
MANUTENÇÃO DE POSSE – Anexação de documentos a determinado arquivo – Formalismo extremado – Inicial e elementos apresentados que permitiram clara compreensão do pedido formulado – Sentença de indeferimento reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555259
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018094-71.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERGIO
AUGUSTO CARDOSO MORAES, é apelado LENILSON CORDEIRO HERCULANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018094-71.2017.8.26.0005 - São Paulo - Voto 24.658 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1018094-71.2017 – SÃO PAULO (São Miguel Paulista).
Apelante: Sérgio Augusto Cardoso Moraes.
Apelados: Lenilson Cordeiro Herculano.
Juíza: Vanessa Carolina Fernandes Ferrari.
Voto 24.658
MANUTENÇÃO DE POSSE
Anexação de
documentos a determinado arquivo Formalismo
extremado Inicial e elementos apresentados que
permitiram clara compreensão do pedido formulado
Sentença de indeferimento reformada Recurso
provido.
1. Trata-se de apelação da sentença de fl. 144, de relatório
adotado, que indeferiu petição inicial de ação de manutenção de posse
ajuizada pelo apelante ao apelado sem fixação de honorários.
Diz-se que a decisão se mostrou equivocada e que houve integral
cumprimento à prévia determinação do Juízo. Insiste que foi anexado um
arquivo para cada documento. Argumenta que o modo pelo qual a decisão de
emenda foi proferida deu margem a várias interpretações e o modo de
apresentação não dificulta a análise, pelo magistrado, do pedido formulado
(fls. 146/155).
Nesta sede, proferida a deliberação de fl. 163, houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018094-71.2017.8.26.0005 - São Paulo - Voto 24.658 - (fr)
3
cumprimento, tendo o benefício da justiça gratuita sido deferido ao
recorrente, na origem (fl. 168). Depois, nova diligência foi determinada a fl.
173, ordenada intimação edilícia do apelado (fl. 203).

E foi apresentada resposta (fl. 215/218). Em arremate, lançada a
decisão de fl. 224, o apelante manifestou interesse na apreciação do recurso
(fls. 228/229).
É o relatório.
2. Recurso fundado. O apelante ajuizou ação de manutenção de
posse e o Juízo, a fl. 70, determinou que cada documento fosse anexado a um
arquivo. E, na sequência, entendendo que o que constou de fl. 72 não se
apresentou adequado, foi proferida a sentença.
Não se desconhece o disposto no artigo 9o da citada Resolução
551/2011, do TJ, no sentido de que cada documento deverá ser anexado a um
arquivo específico (petição inicial, procuração e etc.).
Igualmente não se olvida daquilo que prevê o art. 321, caput e
parágrafo único, do CPC.
Porém, forçoso convir que o indeferimento de plano da petição
inicial, pelos motivos apontados (fls. 70 e 144), se mostra como formalismo
exacerbado e, em última análise, representa autêntica denegação de justiça.
Análise do que constou de fls. 72/86 e documentos de fls. 87/143
permite clara compreensão do pedido deduzido. E os pressupostos da inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018094-71.2017.8.26.0005 - São Paulo - Voto 24.658 - (fr)
4
(art. 319, I a VII, do CPC), estão preenchidos, certo que a pretensão tem
previsão na legislação em vigor. Não se olvide, por fim, que o espírito do
atual lei processual é a de resolução dos conflitos, desapegadas das exigências
pouco úteis que podem ser superadas.
A sentença de extinção é reformada, com ordem de regular
prosseguimento da lide, até final solução do mérito, como entendido de
direito.
3. Pelo exposto, provê-se o recurso.
Vicentini Barroso